Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE E NAS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. DIAGNÓSTICO DE SINDROME DE DOWN. RECURSOS ADICIONAIS.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas demonstram que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentando comportam o pedido.
4. Na hipótese de o alimentando ser diagnosticado com síndrome de Down, é possível presumir que as suas necessidades materiais são significativamente superiores às de outras crianças na mesma faixa etária. A necessidade de cuidados especiais demanda recursos adicionais, com o intuito de proporcionar um desenvolvimento adequado e uma melhor qualidade de vida à criança.
5. Recurso conhecido e não provido.